Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-14.2018.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre obrigações originárias da dissolução parcial da sociedade empresarial Brazili Comercial de Alimentos Ltda. - EPP e apuração dos haveres do sócio falecido, estando o processo, atualmente, em fase de cumprimento de sentença, almejando as partes o cálculo dos haveres destinados ao sócio que viera a óbito. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que homologara o laudo pericial, declarando devidamente apurados os haveres do espólio no importe de R$135.695,15 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quinze centavos). Inconformadas, as partes apelam, almejando, em suma, a desconsideração do laudo pericial e o recálculo dos importes na moldura do que restara determinado pela sentença que resolvera a fase cognitiva. A ação e os apelos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2022 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator